Tribunal: TJSP
Processo: 2083013-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONA A CITAÇÃO POSTAL AO RECOLHIMENTO DE TAXA PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. DESCABIMENTO, À LUZ DE TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1054). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Em execuções fiscais, não se pode condicionar a citação postal ao prévio recolhimento de taxa pela Fazenda Pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONDICIONA A CITAÇÃO POSTAL AO RECOLHIMENTO DE TAXA PELO MUNICÍPIO EXEQUENTE. DESCABIMENTO, À LUZ DE TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1054). AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Em execuções fiscais, não se pode condicionar a citação postal ao prévio recolhimento de taxa pela Fazenda Pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1054).